Tribunal: TJMT
Processo: 1021259-59.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EXIGIBILIDADE PARCIAL NO EXERCÍCIO DE 2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. LC 190/2022. PARCIAL PROVIMENTO AO ESTADO. NEGADO PROVIMENTO AO CONTRIBUINTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis e reexame necessário interpostos contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por empresa com o objetivo de afastar, durante todo o exercício de 2022, a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte no Estado de Mato Grosso, com reconhecimento do direito à restituição dos valores pagos indevidamente. A sentença afastou integralmente a cobrança do DIFAL no ano de 2022 e reconheceu o direito à restituição administrativa. O Estado pleiteia a legitimidade da cobrança a partir de 05/04/2022, e a empresa, a nulidade da sentença por omissões relativas a pedidos específicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o DIFAL pode ser exigido no exercício de 2022, à luz da publicação da LC 190/2022; (ii) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de pedidos referentes a uso/consumo, ativo imobilizado e creditamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança do DIFAL, após a decisão do STF no Tema 1.093, exige a edição de lei complementar veiculando normas gerais, requisito atendido pela LC 190/2022, publicada em 05/01/2022.
4. A LC 190/2022 não institui nem majora tributo, limitando-se a regulamentar a cobrança e repartição do DIFAL entre os entes federativos, razão pela qual não se sujeita à anterioridade anual, mas apenas à anterioridade nonagesimal (CF/88, art. 150, III, “c”).
5. Conforme decidido pelo STF nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, a exigência do DIFAL só se torna legítima a partir de 05/04/2022, após o transcurso do prazo de noventa dias da publicação da LC 190/2022.
6. A sentença, ao afastar a exigência do DIFAL por todo o ano de 2022, extrapola os limites da anterioridade nonagesimal, razão pela qual merece parcial reforma para limitar os efeitos da segurança ao período entre 05/01/2022 e 04/04/2022.
7. Não há nulidade da sentença por omissão, pois o núcleo do pedido foi analisado e decidido. Os pleitos de creditamento escritural amplo e detalhamento de operações específicas extrapolam os limites do mandado de segurança, por exigirem instrução probatória e definição operacional incompatíveis com a via eleita.
8. Mantém-se o direito à restituição/compensação dos valores pagos indevidamente pela via administrativa, nos termos da jurisprudência do STF (Súmulas 269 e 271) e do STJ (Súmula 213).
9. Quanto aos honorários, aplica-se a regra do art. 25 da Lei 12.016/2009, conforme a Súmula 512 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Remessa necessária e recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente providos; recurso da empresa SOTREQ S/A desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exigência do DIFAL, com fundamento na LC 190/2022, é válida apenas a partir de 05/04/2022, em razão da observância exclusiva da anterioridade nonagesimal.
2. A LC 190/2022 não institui nem majora tributo, não se sujeitando à anterioridade anual.
3. A via mandamental é inadequada para reconhecimento de creditamento escritural amplo ou disciplina detalhada sobre operações de uso/consumo e ativo imobilizado.
4. É cabível a restituição ou compensação administrativa de valores pagos indevidamente a título de DIFAL, nos termos da jurisprudência consolidada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, I e III, “a”; 150, I e III, “b” e “c”; 155, § 2o, VII, VIII e XII; LC 190/2022; Lei 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 24.02.2023; STF, Súmulas 269, 271 e 512; STJ, Súmula 213; TJMT, Apelação/Remessa Necessária no 1015354-73.2022.8.11.0041, rel. Des. Márcio Vidal; Apelação/Remessa Necessária no 1009449-87.2022.8.11.0041, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo; Apelação Cível no 1004958-37.2022.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021259-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SOTREQ S/A - CNPJ: 34.151.100/0002-11 (APELADO), ARIANE LAZZEROTTI - CPF: 134.678.058-76 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS AMERICO DOS REIS NETO - CPF: 078.173.927-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ARIANE LAZZEROTTI - CPF: 134.678.058-76 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS AMERICO DOS REIS NETO - CPF: 078.173.927-65 (ADVOGADO), SOTREQ S/A - CNPJ: 34.151.100/0002-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA SOTREQ S/A E RETIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EXIGIBILIDADE PARCIAL NO EXERCÍCIO DE 2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. LC 190/2022. PARCIAL PROVIMENTO AO ESTADO. NEGADO PROVIMENTO AO CONTRIBUINTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis e reexame necessário interpostos contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por empresa com o objetivo de afastar, durante todo o exercício de 2022, a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte no Estado de Mato Grosso, com reconhecimento do direito à restituição dos valores pagos indevidamente. A sentença afastou integralmente a cobrança do DIFAL no ano de 2022 e reconheceu o direito à restituição administrativa. O Estado pleiteia a legitimidade da cobrança a partir de 05/04/2022, e a empresa, a nulidade da sentença por omissões relativas a pedidos específicos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DIFAL pode ser exigido no exercício de 2022, à luz da publicação da LC 190/2022; (ii) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de pedidos referentes a uso/consumo, ativo imobilizado e creditamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança do DIFAL, após a decisão do STF no Tema 1.093, exige a edição de lei complementar veiculando normas gerais, requisito atendido pela LC 190/2022, publicada em 05/01/2022.

4.

A LC 190/2022 não institui nem majora tributo, limitando-se a regulamentar a cobrança e repartição do DIFAL entre os entes federativos, razão pela qual não se sujeita à anterioridade anual, mas apenas à anterioridade nonagesimal (CF/88, art. 150, III, “c”).

5.

Conforme decidido pelo STF nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, a exigência do DIFAL só se torna legítima a partir de 05/04/2022, após o transcurso do prazo de noventa dias da publicação da LC 190/2022.

6.

A sentença, ao afastar a exigência do DIFAL por todo o ano de 2022, extrapola os limites da anterioridade nonagesimal, razão pela qual merece parcial reforma para limitar os efeitos da segurança ao período entre 05/01/2022 e 04/04/2022.

7.

Não há nulidade da sentença por omissão, pois o núcleo do pedido foi analisado e decidido. Os pleitos de creditamento escritural amplo e detalhamento de operações específicas extrapolam os limites do mandado de segurança, por exigirem instrução probatória e definição operacional incompatíveis com a via eleita.

8.

Mantém-se o direito à restituição/compensação dos valores pagos indevidamente pela via administrativa, nos termos da jurisprudência do STF (Súmulas 269 e 271) e do STJ (Súmula 213).

9.

Quanto aos honorários, aplica-se a regra do art. 25 da Lei 12.016/2009, conforme a Súmula 512 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Remessa necessária e recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente providos; recurso da empresa SOTREQ S/A desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência do DIFAL, com fundamento na LC 190/2022, é válida apenas a partir de 05/04/2022, em razão da observância exclusiva da anterioridade nonagesimal.

2.

A LC 190/2022 não institui nem majora tributo, não se sujeitando à anterioridade anual.

3.

A via mandamental é inadequada para reconhecimento de creditamento escritural amplo ou disciplina detalhada sobre operações de uso/consumo e ativo imobilizado.

4.

É cabível a restituição ou compensação administrativa de valores pagos indevidamente a título de DIFAL, nos termos da jurisprudência consolidada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis, com remessa necessária, interpostas por ambas as partes nos autos do Mandado de Segurança n. 1021259-59.2022.8.11.0041, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, resumidamente concedeu a segurança requestada no mandamus, para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL, durante todo exercício financeiro de 2022.

Na origem, a impetrante SOTREQ S/A ajuizou
mandamus
contra atos do Superintendente de Fiscalização (SUFIS/SEFAZ-MT) e do Superintendente de Controle e Monitoramento (SUCOM/SEFAZ-MT), buscando ordem para que a autoridade se abstivesse de exigir o ICMS-DIFAL em 2022, à luz do que decidido pelo STF nas ADIs 5464/DF, 5469/DF e no RE 1.287.019 (Tema 1.093). (Id. 174456157).

O pedido de liminar foi deferido, apontando a orientação do Tema 1.093 e registrando, como fundamento, a necessidade de lei complementar para a cobrança do DIFAL; em seguida, concluiu pela presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.
(Id. 174456165).

Sobreveio sentença em 28/09/2022, concedendo a segurança para determinar que as autoridades impetradas se abstivessem de exigir o DIFAL, limitada ao período de 1o/01/2022 a 31/12/2022, com reconhecimento do direito da impetrante à restituição por via administrativa, submetendo-se o decisum ao reexame necessário. (Id. 174456178).

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação, sustentando a legalidade/constitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, ao argumento de que a LC 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, apenas veiculou normas gerais de repartição, devendo incidir apenas a anterioridade nonagesimal; reporta, ainda, o julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 pelo STF. (Id. 174456178).

Por sua vez, a SOTREQ S/A também apelou. Em síntese, além de reiterar a necessidade de observância da anterioridade anual (01/2023) e, subsidiariamente, da nonagesimal (04/2022), sustenta nulidade por violação aos arts. 141 e 492 do CPC (princípios da adstrição e da congruência), pois a sentença não teria enfrentado integralmente o objeto do mandamus — especificamente, o DIFAL nas aquisições interestaduais de bens para uso/consumo e ativo imobilizado entre contribuintes, bem como o direito ao creditamento escritural dos valores pagos indevidamente, para recomposição dos saldos em respeito à não cumulatividade. (Id. 174456182).

Os recursos foram apresentados tempestivamente. (Id. 298537914). Sem preparo, por isenção legal. Devidamente preparados. (Id. 298535917 e 298537918).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer contextualizando as apelações de ambas as partes e reproduzindo o teor central da sentença — concessão restrita ao ano de 2022, com restituição administrativa —, além de registrar a controvérsia jurídica posta (anterioridades, alcance da LC 190/2022 e distinção entre operações a consumidor final não contribuinte e aquisições para uso/consumo e ativo imobilizado). Manifestou, ao final, pelo sobrestamento dos autos até julgamento das ADI’s

7070; 7066 e 5469/DF. (Id. 310985355).

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório anteriormente apresentado, tratam-se de recursos de apelação cíveis, interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), incidente sobre operações interestaduais com mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso, no exercício de 2022. A sentença recorrida concluiu pela concessão da segurança requestada, para afastar a exigibilidade do tributo questionado, durante todo o exercício de 2022 e reconhecer o direito da impetrante à restituição dos valores pagos, indevidamente, pela via administrativa.

Analiso a controvérsia:

Conheço de ambos os recursos e do reexame necessário.

No mérito, a controvérsia gravita em torno do alcance temporal da cobrança do DIFAL após a publicação da Lei Complementar no 190/2022 e da alegada nulidade da sentença por suposta omissão quanto a pedidos específicos (operações destinadas a uso/consumo e ativo imobilizado e reconhecimento de creditamento).

É incontroverso que a LC 190/2022 foi publicada em 05/01/2022.. O Estado sustenta que a LC 190/2022 veicula normas gerais e não institui nem majora tributo, razão pela qual não se aplica a anterioridade anual, mas tão somente a nonagesimal; por conseguinte, reputa legítima a exigência do DIFAL no próprio exercício de 2022, transcorrido o prazo de 90 dias.

A SOTREQ, por sua vez, defende a incidência simultânea das anterioridades anual (exercício de 2023) e nonagesimal, além de arguir nulidade por ausência de enfrentamento integral do objeto do
mandamus,
especialmente no que concerne às aquisições interestaduais destinadas a uso/consumo e ao ativo imobilizado e à recomposição de saldos por creditamento.

A partir do quadro normativo e da moldura fática provada, o ponto de partida é que a validade da cobrança do DIFAL pressupõe lei complementar de normas gerais (Tema 1.093/STF), o que foi satisfeito com a edição da LC 190/2022. Não obstante, sua eficácia, para fins de exação, submete-se ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, CF/88), contado da publicação em 05/01/2022, o que conduz à inexigibilidade do DIFAL até 04/04/2022 e à exigibilidade a partir de 05/04/2022. A tese de anterioridade anual — que projeta a exigência apenas para o exercício de 2023 — não encontra amparo quando se reconhece que a LC 190/2022 não instituiu novo tributo, mas condicionou a eficácia de normas estaduais preexistentes, perspectiva alinhada com as razões recursais do ente estatal e com a orientação gradualmente consolidada em torno da natureza da LC 190/2022.

De fato, conforme decidido pelo STF nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, a LC 190/2022 não instituiu novo tributo, limitando-se a regulamentar a forma de cobrança e repartição do DIFAL, razão pela qual não se sujeita à anterioridade anual. Todavia, a própria Suprema Corte reconheceu a necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal, impondo-se a contagem de noventa dias entre a publicação da lei complementar e a exigibilidade do tributo.

No voto condutor das referidas ações diretas, o Ministro Alexandre de Moraes assinalou que, embora não houvesse inovação tributária em sentido estrito, a cobrança dependia do transcurso do prazo constitucional de noventa dias, a contar da publicação da lei complementar.

Nesse contexto, a exigência do ICMS-DIFAL pelo Estado de Mato Grosso somente se tornou legítima a partir de
5 de abril de 2022
, marco final da noventena contada da publicação da LC 190/2022.

De modo coerente com essa moldura, a jurisprudência deste Tribunal vem assentando que a cobrança do DIFAL é ilegítima no interregno de 05/01/2022 a 04/04/2022 e válida a partir de 05/04/2022, a exemplo da Apelação/Remessa Necessária no 1015354-73.2022.8.11.0041 (Rel. Des. Márcio Vidal) e da Apelação/Remessa Necessária no 1009449-87.2022.8.11.0041 (Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo), nas quais se reconheceu a observância exclusiva da anterioridade nonagesimal. Em igual direção, a Apelação Cível no 1004958-37.2022.8.11.0041 também perfilhou que a LC no 190/2022 não cria nem majora tributo, impondo apenas a noventena.

Nessa linha, a sentença, ao afastar a cobrança por todo o exercício de 2022, vai além do que permite a anterioridade nonagesimal e merece parcial reforma para delimitar seus efeitos ao interregno de 05/01/2022 a 04/04/2022, preservando-se a exigibilidade do DIFAL a partir de 05/04/2022. Mantém-se, o reconhecimento do direito à restituição/compensação pela via administrativa, como já expressamente consignado no decisum de origem, porquanto a operacionalização de créditos e a forma de recomposição do saldo tributário não se compatibilizam com a via mandamental, devendo observar os regramentos próprios do ente tributante.

No que tange à alegada nulidade por omissão, não há negativa de prestação jurisdicional. O núcleo do pedido — afastamento da exigibilidade no período controvertido — foi examinado e acolhido. Os pleitos de reconhecimento de creditamento escritural amplo e de disciplina minuciosa sobre operações destinadas a uso/consumo e ativo imobilizado exigem definição operacional e, em regra, instrução incompatível com a via mandamental. Mantém-se, todavia, o reconhecimento do direito à restituição/compensação pela via administrativa, nos termos já fixados, em harmonia com a orientação do STF (Súmulas 269 e 271) e do STJ (Súmula 213: cabimento do mandado de segurança para declaração do direito à compensação), sem conversão do
writ
em ação de cobrança.

Quanto aos honorários, prevalece a regra do art. 25 da Lei 12.016/2009, em consonância com a Súmula 512 do STF.

Diante do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO à remessa necessária e ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, para limitar a concessão da segurança ao período de 05/01/2022 a 04/04/2022, reconhecendo a exigibilidade do ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022; e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da SOTREQ S/A, mantendo-se, no mais, a sentença, inclusive quanto ao direito de restituição/compensação pela via administrativa e à regra do art. 25 da Lei 12.016/2009 quanto a honorários.

Ficam prequestionados, para todos os fins, os arts. 146, I e III, “a”, 150, I e III, “b” e “c”, e 155, § 2o, VII, VIII e XII, da Constituição Federal, e o conteúdo normativo da LC 190/2022, tal como debatidos nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025